Tribunal: STF
Processo: HC 237150
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 5, grifei):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NO INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA FRANQUEADA PELO AGRAVANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A nulidade arguida deve ser afastada, tendo em vista que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a alegação de nulidade por suposta violação de domicílio que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal bem como do Pretório Excelso no Tema n. 280, pelo qual é necessária a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio, ainda que se trate de crime permanente, o que restou devidamente caracterizado no presente caso, haja vista o recebimento de denúncias com informações acerca das características do agravante, no sentido de que vinha praticando o tráfico na região com a utilização da motocicleta reconhecida pelos policiais. Precedentes. III - O Tribunal de origem destacou ainda que o próprio agravante admitiu que mantinha em depósito drogas e munições em sua residência, para lá se dirigindo acompanhado dos policiais e franqueando a eles a entrada. Agravo regimental desprovido.



    Busca o impetrante, em suma, o trancamento da persecução penal movida em desfavor do paciente por suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que eivada de nulidade a busca e apreensão, pois ausente justa causa e permissão do morador a amparar a realização da incoativa em seu domicílio sem autorização judicial.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência. 



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente